Tribunal: STJ
Processo: 0101739-95.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 14928 - DF
(2019/0101739-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SAMUEL MIRANDA AIRES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
INTERES.
: AGRIPINO SOUZA COELHO NETO
INTERES.
: DEBORA MIRANDA COELHO
INTERES.
: LAIRSON COELHO AIRES
INTERES.
: MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO
INTERES.
: SAMUEL MIRANDA FILHO
INTERES.
: HELENA COELHO AIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
PRECATÓRIO. PAGAMENTO EFETUADO, MAS O VALOR NÃO FOI
LEVANTADO PELOS CREDORES POR AUSÊNCIA DE FORMAL DE
PARTILHA. QUESTÃO REGULARIZADA. QUANTIA DISPONÍVEL
AOS HERDEIROS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de
cancelamento do precatório em razão da invalidação da anistia
política que embasa o título executivo.
2. A UNIÃO sustenta que os valores depositados não se incorporaram
ao patrimônio do credor, pois não foram levantados pelos herdeiros do
anistiado político em razão da falta de apresentação do formal de
partilha.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 817338 (Tema 839),
fixou a tese de que "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a
administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos
da Aeronáutica com fundamento na Portaria
quando se
1.104/1964
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o
devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas."
4. No caso, o Prc
foi pago, mas os valores não
5839/DF
foram levantados tão somente em razão do falecimento do anistiado
político e da necessidade de comprovação da partilha.
5. Ademais, que na decisão de fls. 211-212 do requisitório, a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, após a apresentação da
escritura pública de inventário e partilha, autorizou a transferência do
montante aos herdeiros.
Documento eletrônico VDA55898322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d433781d-c8f5-43e9-abcf-7477fba61ad3

6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d433781d-c8f5-43e9-abcf-7477fba61ad3

AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 14928 - DF
(2019/0101739-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SAMUEL MIRANDA AIRES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
INTERES.
: AGRIPINO SOUZA COELHO NETO
INTERES.
: DEBORA MIRANDA COELHO
INTERES.
: LAIRSON COELHO AIRES
INTERES.
: MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO
INTERES.
: SAMUEL MIRANDA FILHO
INTERES.
: HELENA COELHO AIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
PRECATÓRIO. PAGAMENTO EFETUADO, MAS O VALOR NÃO FOI
LEVANTADO PELOS CREDORES POR AUSÊNCIA DE FORMAL DE
PARTILHA. QUESTÃO REGULARIZADA. QUANTIA DISPONÍVEL
AOS HERDEIROS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de
cancelamento do precatório em razão da invalidação da anistia
política que embasa o título executivo.
2. A UNIÃO sustenta que os valores depositados não se incorporaram
ao patrimônio do credor, pois não foram levantados pelos herdeiros do
anistiado político em razão da falta de apresentação do formal de
partilha.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 817338 (Tema 839),
fixou a tese de que "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a
administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos
da Aeronáutica com fundamento na Portaria
quando se
1.104/1964
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o
devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas."
4. No caso, o Prc
foi pago, mas os valores não
5839/DF
foram levantados tão somente em razão do falecimento do anistiado
político e da necessidade de comprovação da partilha.
5. Ademais, que na decisão de fls. 211-212 do requisitório, a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, após a apresentação da
escritura pública de inventário e partilha, autorizou a transferência do
montante aos herdeiros.
Documento eletrônico VDA54288014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/02/2026 19:12:15
Código de Controle do Documento: 6ef436f1-8ec2-444f-af3c-9e58f487b7df

6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de
cancelamento do precatório em razão da invalidação da anistia política que embasa o
título executivo.
Em síntese, a UNIÃO sustenta que os valores depositados não se
incorporaram ao patrimônio do credor, pois não foram levantados pelos herdeiros do
anistiado político em razão da falta de apresentação do formal de partilha.
Contrarrazões às fls. 300-304.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na QO no MS
esta Corte Superior ressalvou a possibilidade de
15.706/DF,
extinção da execução, com o cancelamento do precatório expedido, uma vez
comprovada a anulação da anistia política.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 817338 (Tema
839), fixou a tese de que "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a
administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
com fundamento na Portaria
quando se comprovar a ausência de ato com
1.104/1964
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas."
No caso, o Prc
já foi pago, mas o valor não foi levantado tão
5839/DF
somente em razão do falecimento do anistiado político e da necessidade de
comprovação da partilha.
Registre-se, ademais, que na decisão de fls. 211-212 do requisitório, a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, após a apresentação da escritura pública
de inventário e partilha, autorizou a transferência do montante aos herdeiros.
Por fim, o caso em tela em nada se assemelha ao ExeMS 23979/DF
. Neste último, existia prévia decisão judicial determinando o bloqueio
(2018/0174222-5)
do precatório.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como
.
voto
Documento eletrônico VDA54288014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/02/2026 19:12:15
Código de Controle do Documento: 6ef436f1-8ec2-444f-af3c-9e58f487b7df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na PET na ExeMS 14.928 / DF
Número Registro: 2019/0101739-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200902493822
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : SAMUEL MIRANDA AIRES - ESPÓLIO
ADVOGADO : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: AGRIPINO SOUZA COELHO NETO
INTERES.
: DEBORA MIRANDA COELHO
INTERES.
: LAIRSON COELHO AIRES
INTERES.
: MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO
INTERES.
: SAMUEL MIRANDA FILHO
INTERES.
: HELENA COELHO AIRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SAMUEL MIRANDA AIRES - ESPÓLIO
ADVOGADO : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA55885051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: c1be0136-e5a9-47e6-8a71-2f94726a5373

DF020252
INTERES.
: AGRIPINO SOUZA COELHO NETO
INTERES.
: DEBORA MIRANDA COELHO
INTERES.
: LAIRSON COELHO AIRES
INTERES.
: MARIA CRISTINA MIRANDA COELHO
INTERES.
: SAMUEL MIRANDA FILHO
INTERES.
: HELENA COELHO AIRES
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: c1be0136-e5a9-47e6-8a71-2f94726a5373